Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1009586-27.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DE
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), GILCILENE AUGUSTA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 002.532.471-36 (AGRAVANTE), V. L. D. O. - CPF: 110.017.501-60 (AGRAVANTE), GILCILENE AUGUSTA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 002.532.471-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE - CPF: 051.322.131-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA QUE A DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE TENHA O ACOMPANHAMENTO PELO MÉTODO BOBATH - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTROS RECURSOS COM POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE - DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos provas quanto à negativa da requerida para a realização do tratamento, nem que o médico disponibilizado por esta não possui especialidade para o tratamento do menor, não deve a parte ré ser responsabilizada por tais despesas, posto que somente caberá a requerida custear/reembolsar tratamento em rede não credenciada, em caso de urgência e emergência.

Decisão mantida.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por V. L. D. O., representado por sua genitora GILCILENE AUGUSTA LEITE DE OLIVEIRA, em face da decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011615-44.2024.8.11.0002 movida em desfavor de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, indeferiu a antecipação da tutela.

Assevera o apelante que a decisão agravada merece reforma, pois vai de encontro ao que entende pacificamente este Tribunal e, inclusive, pela própria Lei 9.656/98 e Regulamentações da Agência Reguladora – ANS.

Aduz que, no caso em apreço, a probabilidade do direito, ao seu turno, é por demais clara, posto que foi devidamente comprovado através da avaliação neuropsicológica e do relatório neurológico, a necessidade do tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia pelo método BOBATH e a hidroterapia; sendo de cobertura obrigatória pelo plano/seguro de saúde e não conta com profissionais habilitados na rede referenciada, o que restou incontroverso.

Afirma que o perigo do dano é evidente, uma vez que a genitora do autor não possui condições de arcar com o tratamento particular e sem a devida intervenção, restará prejudicado o desenvolvimento do agravante, uma vez que: apresenta dificuldade motora fina e grossa, não
senta
sem apoio, pega objetos com dificuldade de coordenação, fala com dificuldade articulatória, necessita de auxílio para atividades diárias, além de fazer uso de fralda por ausência de controle do esfíncter.

Argumenta que a paralisia não tem cura e depende exclusivamente de tratamento com terapias que estimulam o desenvolvimento intelectual, sob pena de evidente atraso mental.

Acrescenta por fim que além do perigo de dano, está também evidente o risco ao resultado útil do processo, uma vez que quando do julgamento do mérito, é provável que as terapias que o menor precisa AGORA, não sejam mais úteis.

Requer, o Agravante, seja recebido, autuado e processado o presente Agravo de Instrumento nos seus legais e jurídicos efeitos, concedendo-se efeito suspensivo à decisão proferida pelo juízo ‘a quo’, em razão de tudo que foi exposto alhures para que seja reformada a decisão agravada e deferida a antecipação de tutela para determinar que seja coberto pela parte Requerida o tratamento, fisioterapia e fonoaudióloga pelo método BOBATH, além de hidroterapia, preferencialmente em um único local, evitando prejuízo na continuidade do tratamento.

No mérito, que seja confirmado o dever de cobertura das terapias acima indicadas, considerando o vínculo terapêutico, bem como a indisponibilidade de rede credenciada, a qual restou incontroversa, uma vez que a própria agravada, mesmo com oportunidade administrativa de indicar locais e profissionais aptos, não o fez, limitando-se a dizer que foram oferecidos, sem especificar ou atender ao método
bobath
.

A liminar foi indeferida. (id. 209893650)

Informações. (id. 210389157)

Contrarrazões. (id. 212227190)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 214970688)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE, OAB/MT Nº 30574.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por V. L. D. O., representado por sua genitora GILCILENE AUGUSTA LEITE DE OLIVEIRA, em face da decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011615-44.2024.8.11.0002 movida em desfavor de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, indeferiu a antecipação da tutela.

Pois bem.

Prefacialmente
, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de tutela de urgência vincada pelo autor, ora agravante, a fim de compelir a agravada a custear o tratamento em conformidade com a prescrição médica, quanto aos
profissionais/terapeutas certificados que atendem pelo método BOBAHT, Fisioterapia e Fonoaudiologia. Desta decisão recorre o autor.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Salienta-se que não se discute no caso em tela o quadro clínico do paciente.

Portanto deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que à autora não assiste razão.

Isso porque, como bem menciona o Juízo a quo, deixou o autor de demonstrar, por documentos hábeis, quanto a negativa da requerida à realização do tratamento aventado, mas sim o interesse da parte autora em adquirir o citado tratamento com médicos especialista da sua escolha.

Nos autos, apenas constam
emails
(id. 148468769, 148468770 e 148468773), nos quais a requerida em resposta pronuncia nos seguintes termos: “Em atenção à demanda de
n.°
3230802024022624113685, registrada em 26/02/2024, atentos ao seu relato e com propósito de melhor atende-la, direcionamos a sua manifestação para análise do setor competente, o qual esclareceu que foi enviada resposta por meio de carta n° 0189/2024 no dia 16/02/2024, sendo informada que os procedimentos, nas especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, foram autorizados e já iniciados em prol do beneficiário Valentim Leite de Oliveira”.

Além disso, narra que a empresa requerida indicou médico sem especialidade no método ABA para realizar o atendimento do menor, no entanto não traz qualquer evidência do alegado, nem mesmo o nome e identificações do respectivo médico.

Portanto, inexistindo nos autos comprovação de esgotamento de outros recursos com possibilidades de tratamento bem como negativa administrativa por parte da agravante, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE AGOSTO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 13/08/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE
PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JUGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024